Tribunal: TJMT
Processo: 1015439-17.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015439-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (AGRAVADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (AGRAVADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVANTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVANTE), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE – AFASTADA - ERRO MATERIAL – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - INDEFERIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Quanto ao pleito de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé em segunda instância,
tenho que não merece acolhimento
, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 80 do CPC, uma vez que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rockenbach Holding S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão pois deixou de analisar o expresso pedido da ora embargante (realizado no bojo das contrarrazões acostada no id. 224731192) de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé em segunda instância (art. 80, I do CPC).

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 239892197), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrente em razão da cessão de crédito ocorrida nos autos de origem. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante alega a ocorrência de erro material, pois segundo a sua ótica, o v. acórdão continuaria omisso, haja vista não ter apreciado a alegação de má-fé feita em contrarrazões de agravo pela prática da litigância de má-fé dos agravantes em segunda instância (art. 80, I do CPC).

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 239892197), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrente em razão da cessão de crédito ocorrida nos autos de origem.

De início, passo a analise da preliminar contrarrecursal suscitada pelos embargados.

Em que pese a alegação dos recorridos, tenho que não merece prosperar, posto que a cessão de crédito foi deferida em 04.09.2024, ou seja, após o
decisum
, objeto deste declaratório, de modo que
rejeito a preliminar
.

Acerca do mérito dos declaratórios, tenho que assiste razão a embargante, haja vista não ter sido apreciada a segunda tese de alegação de má-fé, feita em contrarrazões de agravo, pela suposta prática da litigância de má-fé pelos agravantes em segunda instância (art. 80, I do CPC).

Quanto ao pleito de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé em segunda instância,
tenho que não merece acolhimento
, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 80 do CPC, uma vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso,
acolho a omissão
apontada, para sanar o vício destacado,
porém,
indefiro o pleito de condenação dos embargados em litigância de má-fé, ante a ausência dos requisitos ensejadores
, devendo o julgado permanecer inalterado.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024